Tribunal: TJMT
Processo: 1003441-04.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003441-04.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA ESTEVES MENINI - CPF: 284.157.298-63 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), BISSONI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. - CNPJ: 13.660.827/0001-73 (RECORRIDO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL NÃO EFETUADO – DOCUMENTAÇÃO ENVIADA DE FORMA INCOMPLETA POR EMPRESA CONTRATADA PELA PRÓPRIA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ATESTADO MÉDICO (20/03/2025) SEM RELAÇÃO COM O ACIDENTE OCORRIDO EM 28/02/2025 – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – GASTOS COM TRANSPORTE NÃO COMPROVADOS – RECIBOS RASURADOS E SEM PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório evidencia que a empresa contratada pela própria autora para enviar notas e documentos atuou de forma desidiosa, repassando informações incompletas e intempestivas.

Há comprovação de pagamento dos danos causados no veículo da parte autora.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, no dia 28/02/2025, se envolveu em acidente de transito com a Reclamada. Sustenta que sofreu prejuízos no conserto de seu automóvel, os quais não teriam sido ressarcidos integralmente.

A Reclamada em defesa, afirmou que a própria autora e a empresa por ela escolhida para intermediar o envio das notas e documentos agiram com desídia, enviando informações incompletas e tardiamente.

Afirmou também que já realizou pagamento no valor de R$ 4.380,00 diretamente à reclamante, que o veículo não ficou impossibilitado de uso e que, por se tratar de carro antigo, fabricado em 2008, os custos e condições alegados não correspondem à realidade de mercado.

A parte recorrente alega ter direito à indenização por danos morais, além da majoração dos danos materiais decorrente do conserto do veículo e gastos com transporte.

Com efeito, restou incontroverso que a parte recorrente teve danos causado em seu veículo em razão do acidente envolvendo as partes, restando à controvérsia quanto à configuração ou não do dano moral, gastos com transporte e majoração do dano material.

Ora, no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter seu veículo danificado, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar a título de danos morais.

Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que não houve ofensas em público por parte da reclamada e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente cotidiano, sem qualquer abalo na reputação e na honra do autor.

Ademais, sobre a suposta internação médica causada pelo acidente, verifico que o único atestado apresentado é datado de 20/03/2025, ou seja, mais de vinte dias após o acidente ocorrido em 28/02/2025, não havendo qualquer elemento que estabeleça nexo causal entre o evento e a consulta médica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atestado médico extemporâneo, desacompanhado de indícios mínimos de relação com o evento danoso, não comprova dano moral nem danos à saúde.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO RECLAMANTE NO CONSERTO DE SEU VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 8069642-11.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO E VEÍCULO ESTACIONADO. CULPA DA RÉ CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ingressou com a presente ação aduzindo que é proprietário do veículo HB20, Placa QCC7290 e que, em 21/04/2023, estava visitando um amigo no Condomínio Atlanta, quando deixou o automóvel estacionado na rua em frente ao edifício. Aduz que, ao retornar ao veículo o encontrou danificado, com sinais de abalroamento, ao que moradores do mesmo local indicaram terem visualizado um caminhão de coleta de lixo, de responsabilidade da ré, chocar-se com o automóvel durante uma manobra.

Sustenta que apesar da inicial disponibilidade da recorrida em prestar assistência, não houve êxito nas tentativas administrativas de reparo ao veículo. Por esta razão o autor ingressou com a presente demanda, pretendendo indenização pelos danos materiais decorrentes do valor gasto com o conserto do automóvel, guincho e transporte particular durante o período em que aquele permaneceu em oficina, bem como pelos danos morais que alega ter sofrido.

2. A sentença proferida nos autos condenou a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ R$ 23.510,74 (vinte e três mil quinhentos e dez reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Aquele que sofreu a batida em carro regularmente estacionado tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista.

4. Analisando os autos, é possível evidenciar que a Requerida agiu com negligência ao bater em veículo estacionado de forma regular, como bem destacado pela testemunha ocular dos fatos.

5. Não prospera a tese de preclusão da prova, na medida em que o relato das testemunhas decorreu da impugnação da parte adversa e em reforço da audiência de instrução e julgamento tempestivamente requerida. Ademais, a parte recorrente foi intimada para se manifestar sobre a documentação anexada antes da sentença, razão pela qual não há ofensa ao princípio do contraditório. Quanto ao mais, as provas existentes nos autos (fotos, boletim de ocorrência) corroboram com as alegações do Autor.

6. Logo, é fato incontroverso que a Requerida não se desincumbiu da presunção de culpa ao ocasionar a batida no veículo do autor, que estava regularmente estacionado em via pública.

7. Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito, razão pela qual deve ser mantida a indenização por danos materiais.

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3º do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1028733-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

A recorrente insiste em afirmar que os gastos com o conserto do veículo foram maiores do que os valores já pagos pela recorrida.

Contudo, o conjunto probatório evidencia que a empresa contratada pela própria autora para enviar notas e documentos atuou de forma desidiosa, repassando informações incompletas e intempestivas.

Tais elementos estão claramente demonstrados nos áudios juntados aos autos, que confirmam as reiteradas solicitações da ré para complementação da documentação.

Além disso, está comprovado o pagamento de R$ 4.380,00 pela recorrida, valor não impugnado quanto à efetiva transferência. Nenhuma prova adicional foi produzida para demonstrar prejuízo maior.

Com relação ao pleito de reembolso de supostos gastos com transporte, verifico que, conforme bem fundamento na sentença, os recibos apresentados possuem rasuras, aparentam cópias sem autenticidade, além de não haver comprovante de pagamento (fatura, extrato, débito bancário).

Logo, não atendem ao ônus probatório mínimo exigido pelo art. 373, I, do CPC, aplicável de forma subsidiária.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025